Tribunal: TJES
Processo: 5007554-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007554-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela municipalidade contra sentença proferida em execução fiscal que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito tributário, deixando de condenar os executados ao pagamento de honorários sucumbenciais. O ente público sustenta que o pagamento ocorreu apenas após o ajuizamento da execução fiscal, motivo pelo qual os executados deram causa à instauração do processo e devem arcar com os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando o executado promove o pagamento administrativo do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser definida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos encargos processuais a parte que deu causa à instauração da demanda.

O pagamento do débito tributário apenas após o ajuizamento da execução fiscal demonstra que a parte executada foi responsável pela formação da relação processual, tornando necessária a propositura da ação para a satisfação do crédito.

A extinção da execução fiscal em razão do pagamento extrajudicial do débito, após o ajuizamento da ação, não afasta a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, com fundamento no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada quando ocorre a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que não tenha sido efetivada a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal caracteriza a responsabilidade do executado pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

A extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito não afasta a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando a demanda já havia sido proposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp nº 2.271.119/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007554-92.2021.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELADO
:
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da demanda ajuizada em face de
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA E OUTROS
, que julgou extinto o processo na forma do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar os executados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões aponta o apelante, em síntese, que o pagamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, sendo devidos os honorários sucumbenciais em observância à causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, sendo discutida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em decorrência do pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação.

Como se sabe, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Como ensina a doutrina, o princípio da causalidade prepondera, até mesmo, sobre o princípio da sucumbência, consoante leciona Eduardo de Avelar Lamy
:

A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência. (Aspectos polêmicos da execução civil. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Sob tal premissa, sendo incontroverso que o pagamento ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, patente que os apelados foram os responsáveis pela formação do processo, de modo que devem responder pelos ônus sucumbenciais.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante recente julgado oriundo da 1ª Seção:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes.
Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Quanto à fixação do
quantum
, em observância ao art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, arbitro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)